Tribunal: TJDFT
Processo: 0722729-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CITAÇÃO. EDITAL. VALIDADE.
1. A citação é o ato por meio do qual o réu passa a integrar a relação processual e que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Constitui pressuposto de existência e validade do processo, de modo que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.
2. A citação por edital é regular quando escolhida em razão de o citando estar em local ignorado naquele momento processual.
3. Agravo de instrumento provido.